Tribunal: TJDFT
Processo: 0730181-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730181-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELTON DE JESUS GONCALVES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Conforme anteriormente relatado, trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, tendo como paciente WELTON DE JESUS GONCALVES (nascido em 1/12/1997 – 23 anos), e autoridade coatora o Juízo do PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, no bojo do processo no 0750062-51.2021.8.07.0016. A impetrante se insurgiu especificamente contra a decisão concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, arbitrada no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Postulava, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar para a soltura imediata do paciente e, no mérito, a sua confirmação. Na decisão de ID no 29180350, optei por indeferi o pedido liminar. Após, vieram as informações prestadas pelo Juízo singular (ID no 29235726), bem como manifestação da d. Procuradoria de Justiça do Distrito Federal (ID no 29538644). Muito bem. É o relato do necessário. Passo a decidir. A despeito da redução da fiança estipulada, à metade, passando essa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais), de modo a estimular e facilitar ao acusado que cumprisse com esse ônus que a legislação processual penal lhe oferta, como garantia de que comparecerá aos demais atos do processo, etc, não houve o efetivo recolhimento. Entrementes, o Juízo singular proferiu decisão em que dispensou ou paciente do pagamento do referido encargo processual, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor. Destarte, a discussão da fiança no bojo do presente habeas corpus perde a razão de existir. Portanto, em face no que noticiado, JULGO PREJUDICADO este procedimento, ante a perda do seu objeto, na forma do art. 659 do Código de Processo Penal, c\c o disposto no art. 89, inciso XII, do RITJDFT. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao arquivo. Em Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator